Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-53.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURO AUTOMOBILÍSTICO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE ACIDENTE. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. APÓLICE VIGENTE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. DINÂMICA DOS FATOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE RETORNO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS AFASTADA.
1. Verificando-se que a apelante expôs de forma adequada o motivo de seu inconformismo com a sentença, ressaltando, inclusive, os argumentos expostos na origem hábeis a combater a sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade e ausência de impugnação específica.
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a responsabilidade pelo acidente constitui questão afeta ao mérito e que não afasta a legitimidade dos apelantes para figurarem no polo passivo da lide.
3. Verificando-se que a seguradora autora logrou comprovar que houve endosso da apólice e que o contrato de seguro estava vigente à época do acidente objeto da presente ação de ressarcimento, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
4. Tendo sido oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir e não tendo os réus se manifestado no prazo legal, restou preclusa a oportunidade para a apresentação de rol de testemunhas em momento posterior, não havendo que se falar, assim, em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas fora do prazo.
5. Diante do conjunto probatório produzido nos autos pelas partes acerca dos fatos envolvendo o acidente, a prova oral se tornou essencial para elucidação da questão, devendo ser atribuída a adequada valoração, não tendo havido qualquer fato na audiência ou contradição que maculem os depoimentos prestados.
6. Dispõe o art. 29, II, do CTB que o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, de forma que possa parar seu veículo com segurança em caso de eventual contratempo.
7. Há presunção de culpa do motorista quando este colide na parte traseira do veículo que se encontra à sua frente.
8. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o proprietário e o condutor do veículo que estava à frente do veículo segurado, caberia à parte autora comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
9. No caso concreto, o motorista do caminhão segurado pela autora não conseguiu evitar a colisão com o veículo do réu em razão de não ter observado adequadamente a possibilidade de efetuar a manobra de ultrapassagem em segurança e de não ter guardado distanciamento mínimo recomendado, vindo a causar o acidente.
10. Demonstrada a conduta culposa do motorista que conduzia o veículo segurado pela autora, deve ser afastada a responsabilidade dos réus pelos prejuízos materiais informados na inicial.
11. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, provida.